Tribunal: TJDFT
Processo: 0712628-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime descrito nos artigos 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, e do art. 244-B da Lei 8069/90.
2. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
3. Estando presentes os requisitos legais, não há qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, em razão de o réu não ter sido localizado no endereço por ele informado e demais locais diligenciados pelo juízo, além de ter descumprido todas as medidas cautelares que lhe foram impostas em sede de audiência de custódia.
4. Ordem admitida e denegada.